Tribunal: TJMT
Processo: 1001506-81.2018.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – OITO AUTOS DE INFRAÇÃO – MULTAS POR ESTACIONAR EM LOCAL PROIBIDO E POR DIRIGIR SEM CINTO DE SEGURANÇA – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INSUBSISTÊNCIA EM APENAS DE UM DOS AUTOS DE INFRAÇÃO – ILEGALIDADE DAS DEMAIS AUTUAÇÕES NÃO COMPROVADAS – ATOS ADMINISTRATIVOS QUE GOZAM DE PRESUNÇAO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –PLEITO INDEFERIDO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE ACOLHIDA - ERRO MATERIAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE DIGITAÇÃO DE UMA PALAVRA NA FRASE – INALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JULGADO - VÍCIO SANADO, TÃO SOMENTE, PARA INCLUIR O NOME DO FILHO DO AUTOR NO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001506-81.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON DE ABREU - CPF: 140.439.471-00 (RECORRENTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021